Tribunal: TJMT
Processo: 0000082-84.2018.8.11.0077
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000082-84.2018.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DUQUE MALAQUIAS REZENDE - CPF: 012.537.861-00 (VÍTIMA), DORVINO MALAQUIAS REZENDE - CPF: 025.038.081-15 (VÍTIMA), RODINEY DE OLIVEIRA - CPF: 825.688.981-00 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE AECIO PIRES SALOME - CPF: 241.118.481-68 (APELANTE), JOSE AECIO PIRES SALOME - CPF: 241.118.481-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS, SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DESTINADO PARA O EXTERIOR E RESTRIÇÃO À LIBERDADE, EM CONCURSO FORMAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA – RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO - CONTATO DIRETO COM O EXECUTOR DO ROUBO – CERTEZA SOBRE A IDENTIFICAÇÃO –

VALIDADE DO RECONHECIMENTO – BUSCA PELA VERDADE REAL –

PREMISSAS DO STJ – AUSÊNCIA DE PRISÃO EM FLAGRANTE – IRRELEVÂNCIA

– CONDUTAS DAS VÍTIMAS – VEROSSIMILHANÇA DA IDENTIFICAÇÃO –JULGADOS DO STJ

E TJRJ – MINUCIOSO TRABALHO INVESTIGATIVO – AQUISIÇÃO DE FITA UTILIZADA PARA AMARRAR AS VÍTIMAS – ESCUSA NÃO COMPROVADA – NEGATIVA DA AUTORIA – DISSOCIAÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS -

JULGADO DO TJMT - DINÂMICA DO FATO CRIMINOSO – INTENÇÃO DE SUBTRAIR VEÍCULO PARA DESTINÁ-LO À BOLÍVIA - RESPONSABILIDADE PENAL CONSERVADA - PENA-BASE - NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE - CONSTANTES AMEAÇAS DE MORTE E XINGAMENTOS

- FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - CONCURSO DE PESSOAS -

MAIOR GRAVIDADE DA CONDUTA – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - AGRAVAMENTO DA SAÚDE DA VÍTIMA
E HEMATOMAS – PREMISSAS DO STJ – VÍTIMAS IDOSAS – DUPLO AGRAVAMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – REGRA DO CONCURSO FORMAL APLICADA –
BIS IN IDEM
CONFIGURADO - MAJORANTES DO ROUBO – VÍTIMAS AMARRADAS POR UMA NOITE INTEIRA – FRAÇÃO DE 1/2

- FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

A ratificação judicial pelas vítimas, após observarem a fotografia do apelante tirada pelo juiz da causa em aparelho celular, apresenta-se legítima para a busca da verdade real sobre o fato, até mesmo para sopesar a presunção de inocência.

O reconhecimento pode ser realizado de forma diversa da prevista em lei e valorado em conjunto com outros elementos probatórios para o convencimento quanto ao fato criminoso. (STJ, HC no 29.644/MS; RHC 94.868/RS; RHC 113.346/RJ)

A autoria está corroborada pelo minucioso trabalho investigativo da Delegacia de Polícia Judiciária Civil quando, a partir da apreensão da fita adesiva utilizada para amarrar as vítimas, resultar apurado que o apelante, um dia antes do crime, comprou material idêntico.

A negativa da autoria do ato criminoso, dissociada de qualquer elemento de convicção, não pode ser considerada para fins de absolvição,
“máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, pelas palavras das vítimas e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual”.
(TJMT, Ap no 65657/2018)

A dinâmica do fato revelada pelas vítimas [divisão de tarefas entre dois agentes, sendo que o coautor subtraiu o veículo e deixou imediatamente a residência, ao passo que o apelante permaneceu sob a vigilância das vítimas] evidencia que a intenção dos agentes era a subtração do veículo Gol para destiná-lo até à Bolívia.

As constantes ameaças de morte e xingamentos direcionados às vítimas apresentam-se como fundamentos idôneos e aptos para negativação da culpabilidade, por evidenciarem maior reprovabilidade da conduta diante da violência empregada. (STJ, HC no 529.428/RJ)

O concurso de pessoas, o qual não sopesado como majorante na terceira fase de dosimetria, também autoriza a valoração desfavorável das circunstâncias do crime, por retratar maior gravidade da conduta. (STJ, REsp 1599138/DF)

O agravamento da saúde da vítima
e os hematomas decorrentes do fato criminoso extrapolam as consequências inerentes ao crime patrimonial e justificam a elevação da pena-base. (STJ, HC 546.839/ES)

O
concurso formal derivado da unidade de ação e pluralidade de crimes também conduziu à exasperação da pena (STJ, HC 9.126/GO), de modo que a valoração da mesma circunstância fática [duas vítimas], na segunda e terceira fases, configura indevido
bis in idem.

A escolha da fração de 1/2 (metade), pelas majorantes do roubo, possui

motivação concreta quando considerado que as vítimas permaneceram por uma noite inteira om mãos, braços e pés amarrados com fita adesiva, sendo que uma delas foi impedida de ir ao banheiro para urinar e ficou durante a noite e madrugada tremendo de dor.

(STJ, HC 364.525/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000082-84.2018.8.11.0077 -
COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

APELANTE(S):

RODINEY DE OLIVEIRA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por RODINEY DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, nos autos de ação penal (Código 63483), que o condenou por roubo majorado [pelo emprego de arma, concurso de pessoas, subtração de veículo automotor destinado ao exterior e restrição à liberdade], em concurso formal, a

14 (quatorze) anos e 1 (um) mês de reclusão e 128 (cento e vinte e oito) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 157, § 2°, I, II, IV e V, c/c. art. 70 do CP – (ID 22592468).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação porque: a)
“o reconhecimento perante a autoridade policial quanto em juízo foi efetuado através de foto, quando havia possibilidade desse reconhecimento ser realizado com total segurança das vítimas”
; b) foi preso somente 5 (cinco) meses após o fato criminoso; c) a aquisição de fitas adesivas semelhantes às utilizadas para imobilizar as vítimas
“não pode vinculá-lo como um dos participantes do roubo”.

Pede provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, a redução da pena, sem fundamentação correlata (fls. 267/289- ID 22593453).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 291/310– ID 22593473).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de apelação criminal – Roubo qualificado – RECURSO DEFENSIVO – I. Pleito absolutório – IMPROCEDÊNCIA – Palavra da vítima que possui maior relevância probatória – Reconhecimento que não demonstra dúvida – II. Pleito de revisão dosimétrica – IMPERTINÊNCIA – Sentença devidamente fundamentada – Parecer pelo DESPROVIMENTO.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – fls. 329/345-ID 32621480)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR.
DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 26 de agosto de 2017, por volta das 19h30min, na propriedade rural denominada “Sítio 2 Irmãos”, localizada na Gleba Formosa, zona rural, Município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, RODINEY DE OLIVEIRA, com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas com outro indivíduo (identificado apenas como “Max”), subtraiu para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (ainda não apreendida) e restrição da liberdade de vítimas, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) veículo VW Gol 1.0 GIV, cor branca, ano/modelo 2013/2014, placa OBQ-6605, dinheiro no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), 01 (uma) lanterna elétrica, 01 (vidro) de perfume, documentos pessoais, cartão do seguro e o licenciamento do carro, pertencentes às vítimas Duque Malaquias Rezende (77 anos) e Dorvino Malaquias de Resende 87 anos).

[...]

Ante ao exposto, denuncio a Vossa Excelência RODINEY DE OLIVEIRA, como incurso nas sanções do artigo 157, § 2°, incisos I, II, IV e V, c/cart. 61, inciso II, alínea “h”, todos do Código Penal [...].”
(Regiane Soares de Aguiar, promotor de Justiça – 1416-ID

O Juízo singular identificou a responsabilização e dosou as penas nos seguintes termos:

“ [...] 10. As testemunhas/vítimas Duque e Dorvino, nas duas ocasiões em que foram ouvidos (inquisitorial e judicial), reconheceram o acusado como sendo um dos responsáveis pelo crime em questão, narrando com segurança, coerência e firmeza todo o iter criminis percorrido pelo agente no momento da execução do delito.

[...] 12. Além disso, as imagens da câmera de segurança do Supermercado Compre Bem demonstram que o acusado adquiriu um rolo de fita adesiva idêntico ao usado para amarrar as vítimas, poucos minutos antes da ação delitiva acontecer. Cumpre ressaltar que a polícia chegou até as imagens porque na fita usada para amarrar as vítimas havia o selo do referido supermercado. [...]

18. Por fim, há que ser registrado que o reconhecimento fotográfico é aceito como meio de prova apto a ensejar a condenação do acusado, sobretudo quando existem outras provas a corroborá-lo, situação que se verifica no presente em que as vítimas foram ouvidas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e novamente afirmaram ter certeza sobre o reconhecimento do réu levado a efeito naquela ocasião e repetida em juízo quando apresentada fotografia atual do acusado, pois as vítimas não foram ouvidas na presença do acusado em razão do temor gerado nelas.

[...]20. Ademais, nenhuma prova material ou testemunhal foi produzida durante a instrução a ponto de descredibilizar as informações prestadas pelas vítimas.

21. Portanto, o reconhecimento inequívoco das vítimas, corroborado em juízo, aliados às demais provas produzidas nos autos constitui elemento probatório suficientemente apto a comprovar a autoria delitiva e, consequentemente, impor condenação.

[...]IV – DOSIMETRIA DA PENA

45. Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la nos seguintes termos.

46. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

a) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). A culpabilidade do agente se mostra exacerbada, pois foi ele quem permaneceu vigiando as vítimas, tratando-as de forma desrespeitosa e proferindo xingamentos e ameaças de morte durante toda a noite e madrugada, muito além do necessário para a prática do roubo.

b) Antecedentes: não havendo informações concretas acerca de condenação criminal passada em julgado anterior ao fato, deixo de valorar negativamente neste ponto.

c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem valorados negativamente.

d) Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e) Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Desta forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

f) Circunstâncias do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. Nesse particular, há que se valorar negativamente neste ponto, já que o crime foi praticado mediante concurso de agentes, o que inegavelmente facilita a concretização do delito.

g) Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, verifica-se que as consequências do delito ultrapassaram a esfera patrimonial das vítimas. Nesse aspecto, ao ser ouvida em juízo, a vítima Dorvino Malaquias disse que o trauma foi tão significativo que teve piora em sua saúde, pois após os fatos teve comprar remédios para labirintite e realizar consultas ao médico periodicamente. Além das agressões psicológicas, as vítimas ficaram com diversos hematomas nos braços, decorrentes da fita adesiva usada para amarrá-los, conforme se constata da imagem fotográfica de fl. 24. Em razão disso, valoro negativamente neste ponto já que as consequências do crime não se restringiram à esfera patrimonial das vítimas.

h) Comportamento da vítima: dificilmente a vítima contribui para a conduta delitiva e, caso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à conduta da vítima não basta para majorar a reprimenda”. (STJ, REesp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, Julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). Neste particular, não verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

47. Critério de fixação da pena-base: no caso apresentado, tendo em vista que TRÊS circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente, fixo a pena-base em 06 anos e 03 meses de reclusão.

48. Na segunda fase, não verifico a presença de nenhuma atenuante.

49. Ainda na segunda fase, verifica-se que o praticou o crime em desfavor de duas pessoas idosas acima de 60 anos, razão pela qual, reconheço a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, e agravo em 1/6 a pena aplicada a cada vítima, resultando em 08 anos e 04 meses de reclusão.

50. Na terceira fase, não verifico a presença de nenhuma causa diminuição da pena.

51. Ainda na terceira fase, utilizo como majorantes as previstas nos incisos IV e V do §2o do art. 157 do CP, vez que houve a subtração de veículo automotor que foi transportado para o exterior, e porque o agente manteve as vítimas em seu poder, restringindo sua liberdade. São duas as majorantes, e a segunda majorante é muito intensa, pois a restrição de liberdade se deu com as vítimas sentadas numa cama, com mãos, braços e pés amarrados com fita adesiva. As vítimas afirmaram que em razão de o colchão ter se afundado com o peso de seus corpos, ficaram em uma posição impossível de se levantar. Ali permaneceram imóveis por uma noite inteira, até o raiar do dia. A vítima Dorvino, que passou por cirurgia na próstata, foi impedida de ir ao banheiro para urinar e ficou durante a noite e madrugada tremendo de dor, bem como foi impedida de levantar a cabeça no momento em que teve uma crise de labirintite. Assim, em razão da quantidade e intensidade das majorantes analisadas nesta fase (as demais foram analisadas na 1a fase), a fração de aumento deverá ser a máxima prevista no tipo penal, ou seja, 1/2 (metade), totalizando 12 anos e 06 meses de reclusão.

52. Ademais, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas e, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 110 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

IV.3 - DO CONCURSO MATERIAL FORMAL DE CRIMES

53. A primeira parte do art. 70 do Código Penal dispõe que “quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade”.

54. Considerando o concurso formal entre dois crimes, aplicando a regra do art. 70 do Código Penal, aumento a pena do mais grave em 1/6 (um sexto), e assim fixo a pena final do réu em 14 (quatorze) anos e 01 (um) mês de reclusão e 128 (cento e vinte e oito) dias-multa, as quais torno definitivas nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena, e por não exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 do Código Penal.

55. Regime de pena: diante do quantum de pena aplicada, e tratando-se de condenado tecnicamente primário, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal, fixo o regime inicialmente fechado para o cumprimento da reprimenda.”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito – fls. 216/228-ID 22592466)

Pois bem.

A materialidade do roubo está comprovada por meio do Relatório Policial no 61/2017 (fls. 31/33-ID 22588487), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, prestaram depoimento Duque Malaquias de Rezende, vítima (fls. 23-ID 22588484), Dorvino Malaquias de Rezende, vítima (fls. 25-ID 22588484). Na Promotoria de Justiça de Vila Bela da Santíssima Trindade, colheram-se as declarações de Anilson Rodrigues Gomes, investigador de Polícia, e Jean Pereira Rodrigues, escrivão de Polícia (fls. 45/48- ID 22588490).

Em Juízo, foram ouvidos os investigadores de Polícia
Anilson Rodrigues Gomes e Valmesson Rodrigues, o delegado de Polícia Clayton Queiroz,
as vítimas
Duque Malaquias de Rezende e Dorvino Malaquias de Rezende e a testemunha de defesa Joaci Profeta da Cruz (parente distante do apelante), bem como interrogado o apelante
RODINEY DE OLIVEIRA
(Relatório de Mídias - ID 22593481).

Destaca-se do conjunto probatório que:

- em 26.8.2017, o apelante RODINEY DE OLIVEIRA e terceira pessoa identificada como “Max se deslocaram até a propriedade rural pertencentes às vítimas Duque Malaquias de Rezende e Dorvino Malaquias de Rezende, as quais possuíam, respectivamente, 77 (setenta e sete) e 87 (oitenta e sete) anos de idade, situada na Gleba Formosa, em Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

As vítimas não se encontravam no local e, após retornarem por volta das l9h30min, o apelante e coautor, mediante emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto. Em ato contínuo, as vítimas foram amarradas pelos braços com fita adesiva transparente, oportunidade no qual foram agredidas e ameaçadas de morte. Após terem subtraído um veículo VW Gol 1.0 GIV, placas OBQ-6605, a importância de R$800,00(oitocentos reais), uma lanterna elétrica, um

vidro de perfume, o apelante e coautor empreenderam fuga, por volta das 04hs, e deixaram as vítimas amarradas no interior da residência.

- em 27.8.2017, as vítimas se deslocaram até a Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Vila Bela da Santíssima Trindade e comunicaram o fato criminoso (fls. 20-ID 22588482);

- em 29.8.2017, os policiais civis Jean Pereira Rodrigues e Valmesson da Silva Ribeiro, subscritores do Relatório Policial no 61/2017, apuraram que a fita adesiva utilizada para amarras as vítimas foi adquirida no Supermercado Compre Bem; o apelante esteve no supermercado, conforme declaração de funcionário do estabelecimento; as características físicas do apelante eram condizentes com a pessoa que adquiriu as fitas semelhantes, segundo levantamento realizado com os policiais civis Adair Coelho e Clodoaldo;
“Rodney teria cometido o roubo com a participação de mais um indivíduo, o qual seria a pessoa conhecida com o primeiro nome de “Max”, que enquanto Rodney mantinha as vítimas em cárcere, “Max” teria o papel de levar o veículo roubado até o pais vizinho, Bolívia” ; “Max teve dificuldade para negociar o veículo, por possuir placas da cidade de Vila Bela S. Trindade, fato este que dificulta a venda, por receio dos compradores terem que devolvê-los”; "Max" teria conseguido trocar a rés furtiva por moeda americana — “dólares”, os quais teria trocado por moeda nacional — “real”— com a pessoa de alcunha “Zé Cacete”
(fls. 31/33-ID 22588487);

- em 30.8.2017, as vítimas Duque Malaquias de Rezende e Dorvino Malaquias de Rezende, em sede policial, reconheceram o apelante pessoalmente como um dos autores do roubo

(fls. 26/27-ID 22588485);

- em 6.9.2017, a autoridade policial, Clayton Queiroz Moura, instaurou, por meio da Portaria no 88/2017, inquérito policial para apuração do crimine, oportunidade na qual determinou a realização de diligências para localização de testemunhas e levantamento dos fatos (fls. 18-ID 22588481);

- o investigador de Polícia Anilson Rodrigues Gomes e o escrivão de Polícia Jean Pereira Rodrigues, ao prestarem declarações perante a promotora de Justiça Regiane Soares de Aguiar na data de 15.1.2018, esclareceram que o procedimento foi feito em sala que possuía vidro com insufilme; as vítimas
“reconheceram o acusado Rodnei de Oliveira como um dos autores do roubo”
e
“ficaram abaladas emocionalmente com o suspeito Rodnei de Oliveira”
, sendo que
“choraram muito”
;

- em 16.1.2018, o Juízo singular recebeu a denúncia (fls. 55/59-ID 22588493), oportunidade na qual decretou a prisão preventiva do apelante, cujo mandado de prisão foi cumprido de 18.1.2018 (fls. 128-ID 22591954);

- as vítimas Duque Malaquias de Rezende e Dorvino Malaquias de Rezende, em Juízo, confirmaram que o apelante foi um dos autores do roubo após visualizar sua fotografia constante dos autos, bem como tirada por meio de aparelho celular durante a audiência de instrução e julgamento (Relatório de Mídias - ID 22593481);

- o delegado de Polícia Clayton Queiroz, na fase judicial, narrou que as vítimas identificaram o apelante em sede policial e se emocionaram bastante ao proceder o reconhecimento, sendo que tremiam e choravam; uma das vítimas chegou a urinar nas suas vestimentas ao proceder o reconhecimento; o apelante adquiriu a fita adesiva utilizada para amarrar as vítimas, conforme apurado a partir do circuito das imagens; obtiveram informações de que o veículo subtraído foi levado para a Bolívia (Relatório de Mídias - ID 22593481);

- o investigador de Polícia Valmesson Rodrigues, judicialmente, afirmou que o apelante foi reconhecido pelas vítimas;
“o destino final do veículo foi Bolívia”
; as vítimas descreveram que os agentes
“chegaram no local usando de bastante violência e ameaçando [...] a todo o momento, sendo que o primeiro autor pegou o carro e já saiu e o outro, com as características do Rodinei ficou cuidando, amarrou, usou a fita para amarrar ambas as vítimas no iinterior da residência e que Rodney teria cuidado dele, em modus operandi muito usado por criminosos para que dê tempo de que o veículo adentre o pais vizinho”
(Relatório de Mídias - ID 22593481);

- o apelante, em Juízo, alegou que estava em sua residência na companhia de esposa e filhos no horário do crime; o roubo foi cometido por terceira pessoa e “todo mundo na Cadeia sabe”; comprou fita adesiva para usar em obra que trabalhava como pintor (Relatório de Mídias - ID 22593481).

Pois bem.

O apelante foi reconhecido pessoalmente, no interior da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Vila Bela da Santíssima Trindade, pelas vítimas Duque Malaquias de Rezende e Dorvino Malaquias de Rezende, sem qualquer hesitação ou dúvida.

Essa identificação foi ratificada judicialmente pelas vítimas, após observarem a fotografia do apelante [tirada pelo juiz da causa em aparelho celular]. Embora inusitada a forma de esclarecimento adotada para valoração da prova, apresenta-se legítima para a busca da verdade real sobre o fato, até mesmo para sopesar a presunção de inocência.

Com efeito, o reconhecimento pode ser realizado de forma diversa da prevista em lei e valorado em conjunto com outros elementos probatórios para o convencimento quanto ao fato criminoso (STJ, HC no 29.644/MS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 1o.9.2014; RHC 94.868/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 18.4.2018; RHC 113.346/RJ -

Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 19.11.2019).

Note-se que as vítimas permaneceram com a liberdade restringidas por mais de 10hs (dez horas) e, nesse período, foram constantemente ameaçadas de morte pelo apelante, a conferir maior certeza à identificação diante do contato direto com o executor do roubo.

Em sua vez, o fato de o apelante não ter sido preso em flagrante mostra-se irrelevante e insuficiente para induzir dúvidas acerca do seu envolvimento no crime, uma vez que as condutas das vítimas, durante o procedimento, reforçam a verossimilhança da identificação, ao considerar que elas emocionaram-se profundamente, inclusive a ponto de uma delas urinar, consoante declarações do delegado de Polícia Clayton Queiroz.

Consigne-se que não existe qualquer indicativo de que as vítimas agiram motivadas por
“interesse em acusar senão o seu algoz, nem se detecta [...] incertezas, omissões ou tergiversações capazes de levar à convicção de que a emoção do momento perturbou intensamente a percepção”
(TJRJ, Apelação Criminal 2008.050.05951 – Relator Des. Antônio Carlos Amado – 27.4.2010.).

A autoria está corroborada, ainda, pelo minucioso trabalho investigativo da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Vila Bela da Santíssima Trindade, o qual, a partir da apreensão da fita adesiva utilizada para amarrar as vítimas, conseguiu apurar o estabelecimento comercial onde foi comercializada e constatar que o apelante, um dia antes do crime, comprou material idêntico, consoante extrai-se do Relatório Policial no 61/2017.

A escusa apresentada pelo apelante, segundo a qual estava em sua residência e adquiriu a fita adesiva para usar em seu trabalho como pintor, não resultou comprovada.

A negativa da autoria do ato criminoso, dissociada de qualquer elemento probatório, não pode ser considerada para fins de absolvição,
“máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, pelas palavras das vítimas e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual”
(TJMT, Ap no 65657/2018 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 18.10.2018).

Noutro giro, a dinâmica do fato revelada pelas vítimas [divisão de tarefas entre dois agentes, sendo que o coautor subtraiu o veículo e deixou imediatamente a residência, ao passo que o apelante permaneceu sob a vigilância das vítimas] evidencia que a intenção dos agentes era a subtração do veículo Gol para destiná-lo até à Bolívia, segundo declarações do delegado de Polícia Clayton Queiroz e do investigador de Polícia Valmesson Rodrigues.

Frise-se que o Munícipio de Vila Bela da Santíssima Trindade pertence a região fronteiriça com a Bolívia, um dos maiores produtores de cocaína

do

mundo, sendo que os

veículos roubados em território nacional são utilizados

como

moeda

de

troca

para obtenção de substâncias entorpecentes, as quais retornam para o Brasil e abastecem “bocas de fumo”, fomentando o ciclo da criminalidade difusa (RICCI, Douglas da Silva. RONDON FILHO, Edson Benedito.

O

Papel

da

Tecnologia

como

Ferramenta

de

Trabalho dos

Policiais

Militares

na

Área

de

Fronteira

Mato Grosso/Brasil –Bolívia. RIBSP-Vol 2no 01 –Jan/Jun2019).

Portanto, a responsabilidade penal do apelante pelo roubo deve ser mantida.

Em relação à pena-base, as constantes ameaças de morte e xingamentos direcionados às vítimas apresentam-se como fundamentos idôneos e aptos para negativação da culpabilidade, por evidenciarem maior reprovabilidade da conduta diante da violência empregada (STJ, HC no 529.428/RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 15.10.2019).

O concurso de pessoas, o qual não sopesado como majorante na terceira fase de dosimetria, também autoriza a valoração desfavorável das circunstâncias do crime, por retratar maior gravidade da conduta (STJ, REsp 1599138/DF – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 11.5.2018).

O agravamento da saúde da vítima
Dorvino Malaquias [passou a tomar remédios para labirintite

e realizar periódicas a médico] e hematomas [equimose nos braços] decorrentes do fato criminoso extrapolam as consequências inerentes ao crime patrimonial próprio (STJ, HC 546.839/ES – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 14.2.2020).

Nesse quadro, impõe-se preservar a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três_ meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, cujo patamar de aumento [9 (nove) meses para cada circunstância desfavorável] encontra-se de acordo com o entendimento do STJ (HC 395.469/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 28.6.2017).

Na segunda fase, não existem atenuantes, mas o juiz da causa elevou a pena, por duas vezes, na fração de 1/6 (um sexto) após reconhecer a agravante relativa à idade das vítimas (idosas).

Todavia, o concurso formal derivado da unidade de ação e pluralidade de crimes também conduziu à exasperação da pena (STJ, HC 9.126/GO – Relator: Min. Hamilton Carvalhido – 13.8.2001), de modo que a valoração da mesma circunstância fática [duas vítimas], na segunda e terceira fases, configura indevido
bis in idem.

Por efeito, a fração de 1/6 (um sexto) deve incidir apenas por uma vez, a justificar o redimensionamento da pena provisória para 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição da pena.

Presentes as majorantes do emprego de arma de fogo, da restrição à liberdade das vítimas e subtração de veículo automotor para transporte ao exterior, a fração de 1/2 (metade) foi eleita pelo Juízo singular mediante motivação concreta [vítimas que permaneceram por uma noite inteira om mãos, braços e pés amarrados com fita adesiva;
“vítima Dorvino, que passou por cirurgia na próstata, foi impedida de ir ao banheiro para urinar e ficou durante a noite e madrugada tremendo de dor”
].

Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:

“Verificando-se que o aumento em 1/2 (metade), na terceira etapa da dosimetria, encontra-se devidamente fundamentado nas particularidades do caso concreto, indicadoras da necessidade de maior reprovabilidade da conduta perpetrada, não há constrangimento ilegal a ser sanado.”
(HC 364.525/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 23.11.2016)

Consequentemente, totaliza-se a pena final em 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Diante do concurso formal [duas vítimas], conserva-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto), no termos do Enunciado Criminal 35 do TJMT, para tornar a pena definitiva em 12 (doze) anos, 9 (nove) meses e 3 (três)

dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa (CP, art. 72), em 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, mantido o regime inicial fechado por decorrência da pena imposta e circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas 12 (doze) anos, 9 (nove) meses e 3 (três) dias de reclusão
e 50 (cinquenta) dias-multa
, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020